Tribunal: TJSP
Processo: 2150486-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Despacho de mero expediente. Pronunciamento meramente ordinatório, sem a solução de controvérsia ou de questão incidente. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150486-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante RAFAELA
THIEKO ARAKAKI, é agravado BANCO ORIGINAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150486-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.390 - rtt
2
VOTO No: 34.390
AGRV.No: 2150486-65.2020.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO
AGTE. : RAFAELA THIEKO ARAKAKI
AGDO. : BANCO ORIGINAL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
Despacho de mero expediente. Pronunciamento
meramente ordinatório, sem a solução de controvérsia ou de
questão incidente. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória copiada às fls. 104 dos autos
principais, proferida em “ação ordinária de obrigação de fazer c.c.
pedido liminar de tutela de urgência e indenização por danos morais”,
movida pela agravante em face da agravada, que determinou que fosse
aguardada a resposta ao ofício , na inércia, a reiteração, nos seguintes
termos: “Vistos. Fls.102 e documento: Ciente do envio do oficio por e-
mail. Aguarde-se por 30 dias resposta ao oficio. Na inércia, reitere-se.
Int.”
Inconformada, a agravante, em suma, pugna pela
reforma da r. decisão guerreada, a fim de que na inércia ou resposta
negativa do ofício, seja encerrada a instrução e não reiterado novo
ofício, julgando o processo no estado em que se encontra.
Foi determinado o processamento do presente
recurso de agravo de instrumento (fls. 61 destes autos).
Dispensada a intimação do agravado por
entender desnecessária.
Recurso bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150486-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.390 - rtt
3
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.105 do Código de
Processo Civil, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra
decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que não põem fim ao processo,
mas resolvem questões incidentes, capazes de causar alguma situação
prejudicial a uma das partes.
Observa-se que no ato judicial ora combatido, o
MM Juízo “a quo” apenas determina a ciência do envio do ofício, que
seja aguardado o prazo de trinta dias para apresentação de resposta e
reiteração, no caso de inércia.
No caso, constata-se que o ato processual
impugnado não tem conteúdo decisório, ou seja, não possui qualquer
solução de controvérsia e, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo
1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “PROCESSUAL
CIVIL. DESPACHO ORDINATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO. CPC, ART. 504. 1 - Incabível recurso contra despacho de
mero expediente. 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ Resp
163044/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23.11.1999, DJ 27.03.2000 p. 86).
A doutrina, sobre o tema assevera que despacho
“É todo e qualquer ato ordinatório do juiz, destinado apenas a dar
andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de
mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o CPC 1001.”
(Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery, CPC comentado, 16a
edição, Thomson Reuters Revista dos Tribunais, SP, 2016, pags. 789).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150486-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.390 - rtt
4
Portanto, ante a inexistência de resolução de
questão incidente, mas somente pronunciamento meramente ordinatório,
sem solução de controvérsia, o recurso não merece ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece do presente
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator